Tribunal: STF
Processo: RMS 26259
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DENEGATÓRIA - TURMA
   RECURSAL VINCULADA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO
   ORDINÁRIO INTERPOSTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - "AGRAVO
   REGIMENTAL" DEDUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO -
   INTEMPESTIVIDADE - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA MEDIANTE FAX -
   LEI Nº 9.800/99 - ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL -
   EXTEMPORANEIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal
   Federal, tendo em vista a norma constitucional inscrita no art.
   102, II, "a", da Constituição da República, não dispõe de
   competência para processar e julgar recursos ordinários contra
   decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por
   Turmas Recursais vinculadas ao sistema dos Juizados Especiais,
   pois tais órgãos judiciários não se qualificam nem se subsumem ao
   conceito de "Tribunais Superiores". Precedentes.
- A
   interposição do recurso de agravo em data posterior àquela em que
   se consumou o trânsito em julgado do acórdão recorrido revela a
   intempestividade do mencionado recurso, o que o torna
   processualmente insuscetível de conhecimento.
- A utilização
   de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, não
   exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do
   prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, "caput"),
   os originais que se referem às peças transmitidas por meio desse
   sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do
   recurso interposto mediante fax. Precedentes.
- Os prazos
   recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217
   - RT 611/155 - RT 698/209 - RF 251/244). Com o decurso, "in
   albis", do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à
   parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo
   legalmente oportuno, o recurso pertinente.